Tribunal: TJBA
Processo: 8037561-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037561-67.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: TRAJANO CONCEICAO Advogado(s): BIANCA ANDRADE DE ARAUJO registrado(a) civilmente como BIANCA ANDRADE DE ARAUJO AGRAVADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLEITO DE SUSPENSÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR, À TITULO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO INICÊNCIA DO CDC. NATUREZA CÍVEL DA AÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO, DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8037561-67.2024.05.0000, de Salvador, em que são partes, como Agravante, TRAJANO CONCEIÇÃO, e, como Agravado, ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. MM01